Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM AUMENTO. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Razoável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, pois são circunstâncias igualmente preponderantes e inexiste, em tal hipótese, qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.